Tribunal: TJES
Processo: 5012220-44.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012220-44.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON MARIANO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012220-44.2022.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: NILTON MARIANO e ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO
: NILTON MARIANO e ITAU UNIBANCO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação intentada por NILTON MARIANO em face de ITAU UNIBANCO S.A, na qual alega, em síntese, ter contratado empréstimo de R$1.000,00 (mil reais) pelo cartão de crédito administrado pela ré, ao custo de R$ 1.386,50 (mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), parcelado em 12 vezes. Todavia, aduz que, na fatura seguinte, foi lhe cobrado um valor de R$ 2.266,08 (dois mil duzentos e sessenta e seis reais e oito centavos), sob a rubrica de “IOF CRÉDITO PESSOAL”, na qual afirma desconhecer. Aduz, ainda, que lhe foi cobrado R$ 2.548,50 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), dividido em 15 parcelas, sob a rúbrica “FINANCIAMENTO DE FATURA”. Aduz desconhecer os respectivos débitos, pugnando pela declaração de inexistência destes, sem prejuízo dos danos morais.

1.1. A parte ré contestou a ação, aduzindo que o empréstimo contratado pelo autor foi cancelado a pedido dele o valor deveria ser estornado. Alega que o débito de R$ 2.548,50 (dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) diz respeito ao saldo devedor da fatura do mês 03/2022, que foi pago valor a menor, em razão disso o débito foi parcelado com a cobrança nas faturas subsequentes.

1.2. A sentença objurgada julgou parcialmente a ação, para tão somente declarar a inexistência do débito de R$ 2.266,08. Irresignados, ambos os litigantes interpuseram recurso inominado. O autor/recorrente, insiste na condenação em danos morais. Já o réu/recorrente insiste na regularidade da cobrança do valor de R$ 2.266,08 (dois mil duzentos e sessenta e seis reais e oito centavos).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da cobrança do valor de R$ 2.266,08 e (ii) a possibilidade de condenação do réu em danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Com efeito, sem razão ao banco Itau. Conforme bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, o réu/recorrente não logrou em explicar a origem do débito contestado, apresentando meras alegações genéricas de que a dívida é regular e legítima, porém, sem a respectiva prova. In casu, o recorrente/réu desincumbiu do ônus de provar a regularidade do debito (art. 373, II do CPC).

3.2. Outrossim, no que se refere ao pedido de dano moral, na linha preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera cobrança é insuficiente para gerar a lesão extrapatrimonial, ainda que indevida, a não ser que ocorra excepcionalidade apta para a sua configuração. Nesse sentido, é cristalina a passagem extraída do julgado do STJ, in verbis:
“[...] por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. é dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. nesse sentido, é o entendimento do superior tribunal de justiça e de outros tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [...]”
(STJ, AGINT no ARESP n. 1.380.315/AL, relator ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). no caso dos autos, por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade. é situação, portanto, de não haver condenação da indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

4.1 Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte
ambas as partes
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação. No entanto, a exigibilidade fica suspensa para Nilton Mariano, devido à justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)